Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706804-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE SARZEDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARILIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SARZEDO e o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos/agravados ao pagamento salários devidos desde junho 2024, bem como para impedir a devolução da autora/agravante ao seu órgão de origem junto ao Município de Sarzedo/MG. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos (ID’s. 218628550 e 224954049 na origem): Decisão de ID. 218628550 Recebo a emenda de Id 218575208. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MARÍLIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA contra o MUNICÍPIO DE SARZEDO e o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar para compelir os réus ao pagamento salários devidos desde junho 2024. Para tanto, sustenta que ser servidora pública do Município de Sarzedo, ocupando o cargo de professora de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais. Destaca que diante da necessidade de permanecer em seu cargo, a fim de ajudar com as despesas da família e de seu natural desejo em ficar próxima de seu marido e filhos de 2 (dois) e 12 (doze) anos, requereu sua cessão para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Informa que a cessão foi autorizada pela Prefeitura de Sarzedo em abril de 2024, por prazo indeterminado, e a autora passou a exercer suas funções como professora na rede pública de ensino do Distrito Federal a partir de junho de 2024. Verbera, no entanto, que uma surgira uma controvérsia entre o Município de Sarzedo e a Secretaria de Educação do Distrito Federal sobre quem seria responsável pelo pagamento de sua remuneração. Sobreleva que a Prefeitura de Sarzedo alega que, uma vez cedida, a autora deveria ser remunerada pelo Distrito Federal, enquanto a Secretaria de Educação do Distrito Federal afirma que, de acordo com o Parecer n. 099/2014 da PGDF, o pagamento deve ser feito pelo ente de origem, mediante ressarcimento pelo ente cessionário. Aduz que essa situação gerou um impasse que resultou na ausência de pagamento da remuneração da autora desde junho de 2024. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no Art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a autora afirma estar envolvida em discussão havida por 2 (dois) entes federativos que redundou na suspensão de sua remuneração e, ainda, a sua devolução para o órgão de origem. Todavia, em que pese a situação relatada na inicial, os requisitos não foram preenchidos. Com efeito é necessário que se tenha a probabilidade do direito e, na espécie, não é possível evidenciar, nessa fase processual, que as questões relatadas na inicial são verossímeis e, por isso, autorizam o pagamento dos valores mencionados, sobretudo dos meses passados. Ademais, o perigo de dano não se encontra claramente demonstrado, uma vez que a demandante está sem remuneração desde o mês de junho de 2024, revelando que a solução da celeuma pode aguardar o julgamento da ação. Assim sendo, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar exorada, o requerimento liminar não pode ser acolhido, sobretudo, porque o deferimento do pleito inicial, em caso de reversão em sentença, poderia implicar na impossibilidade de restituição dos valores percebidos, ante a sua natureza salarial. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Decisão de ID. 224954049 Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo MARILIA DAS DORES NOGUEIRA NEIVA contra a decisão de Id 218628550 que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Em síntese, afirma que a decisão se mostra omissa pelo fato de não ter analisado a totalidade dos documentos apresentados que comprovariam a regularidade de seu vínculo. Acrescenta, ainda, que o Juízo não teria se manifestado acerca de seu requerimento consistente em obstar a sua devolução ao Município de Sarzedo. Intimados, os demandados se manifestaram em contrarrazões (Ids 224630999 e 224681797). Os autos vieram conclusos. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os aclaratórios, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca a reforma do julgado objurgado sob o argumento de que a fundamentação do ato processual atacado se mostrou omissa. Pois bem. Da omissão na análise dos documentos que acompanham a inicial Da análise dos autos, percebe-se que razão na assiste à autora. A apreciação dos documentos se deu a tempo e modo e com a profundidade que o caso exige. A partir desse exame, identificou-se a ausência dos requisitos descritos no Art. 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), de modo que a tutela fora indeferida com esteio nessa ponderação. Assim, observa-se que a questão submetida à apreciação fora decidida de maneira fundamentada, abordando todos os pontos atinentes ao ponto trazido à apreciação do Juízo. Desse modo, ante a ausência de fundamento para a interposição do recurso em apreço, o requerimento não deve ser acolhido quanto a esse ponto. Da omissão na análise do pedido de permanência no Distrito Federal. No particular, razão assiste à autora. Com efeito, a decisão tratou apenas do pedido de pagamento da remuneração, sem qualquer manifestação sobre o pedido para impedir a devolução da embargante ao Município de Sarzedo. Como se sabe a cessão de servidores entre então antes da administração pública tem por pressuposto o princípio da discricionariedade administrativa. Neste contexto, o poder público detém autonomia para destinar o servidor de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os direitos subjetivos do servidor. No caso em análise, inexiste fundamento jurídico para compelir o Distrito Federal a manter a recorrente em seus quadros. Por certo, por mais seja que compreensível, sob a ótica pessoal e familiar, o pedido em análise, E não existe legislação que obrigue o Estado a atender a vontade da postulante. Dispositivo À vista do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para acrescer à fundamentação do ato processual embargado as ponderações acima expostas e, no mais, mantenho a decisão tal qual proferida. Manifeste-se a autora em réplica à contestação, prosseguindo-se nos termos da decisão embargada (Id 218628550). Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: (i) que exerce suas funções como professora da rede pública municipal de Sarzedo/MG, e atualmente está cedida ao Distrito Federal por força de transferência ex officio de seu cônjuge militar; (ii) que está sem receber sua remuneração desde junho de 2024, em razão de controvérsia administrativa entre os entes federativos acerca de quem seria o responsável pelo pagamento; (iii) que demonstrou documentalmente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, uma vez que permanece em efetivo exercício no DF; (iv) que a cessação do pagamento e o risco de devolução ao órgão de origem comprometem gravemente sua subsistência e a unidade familiar; (v) que a legislação (Lei no 8.112/90, art. 93) e jurisprudência consolidada indicam que o ente cessionário (Distrito Federal) é responsável pelo pagamento da remuneração; (vi) que a negativa da tutela fere o princípio da continuidade do serviço público e o direito à convivência familiar previsto em lei e em precedentes dos Tribunais Superiores. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para que: a) o Distrito Federal e o Município de Sarzedo se abstenham de devolvê-la ao seu órgão de origem; b) seja determinado o pagamento imediato das remunerações vencidas desde junho de 2024, com manutenção dos vencimentos enquanto perdurar o processo. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A análise deste recurso restringe-se à verificação do acerto ou do desacerto do que ficou decidido pelo r. Juiz na Origem, que verificando a ausência de atendimento dos requisitos legais, indeferiu o pedido liminar. Ocorre, que nesse juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores para suspender a decisão agravada. Cinge-se a controvérsia ao conflito sobre a responsabilidade pelo pagamento da remuneração de servidora do município de Sarzedo/MG cedida ao Distrito Federal, cuja cessão decorreu da transferência ex officio de seu cônjuge militar, bem como na obrigação de fazer/não fazer no sentido de determinar a permanência da autora/agravante no Distrito Federal. Da análise aos autos na origem extrai-se que a autora/agravante é servidora ocupante do cargo de Professor de Ensino Fundamental I, lotada nos quadros da Secretaria Municipal de Educação de Sarzedo/MG. Em 01/02/2024 foi concedido à autora/agravante licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge a partir do dia 01/02/2024 (documento de ID. 215818939 – Pág. 15 na origem). Em 02/04/2024 a autora/agravante requereu junto à Secretaria de Educação do DF a cessão para o cargo de professor de ensino fundamental I do DF ( documento de ID. 215818939 – Pág. 1 na origem). Em 15/05/2024 a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal encaminhou ofício à Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG requereu a cessão da autora para ter exercício na Secretaria de Educação do DF, com ônus para o órgão cessionário, mediante ressarcimento mensal ao órgão de origem (documento de ID. 215818939 – Pág. 53 na origem). Em resposta, em ofício datado de 20/06/2024, a Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG informou concordar com a cessão por prazo indeterminado a interesse da secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (documento de ID. 215818939 – Pág. 59 na origem). A autora/agravante entrou em exercício em 27/06/2024 (documento de ID. 215818939 – Pág. 74 na origem). Ocorre que, após 2 meses sem receber remuneração, e tentativas de resolução do impasse, a Prefeitura de Sarzedo/MG requereu a celebração de convênio entre os dois órgãos para que assim se desse sequência da cessão nessa modalidade. Porém, a Secretaria Economia do Distrito Federal esclareceu que não havia amparo legal no âmbito Distrital Federal o pagamento da remuneração do cargo efetivo de servidor de outro ente pela Secretaria de Estado de Educação do DF, e solicitou a devolução da autora/agravante (documentos de ID. 215818939 – Pág. 90 e 219397142 na origem). Frise-se primeiramente que que a cessão de servidores públicos decorre do poder discricionário de ambos os órgãos, sendo assim, não há falar em direito subjetivo do servidor à cessão. Nesse sentido, verifica-se que à autora/agravante foi inicialmente concedida licença sem remuneração para acompanhar o cônjuge a partir do dia 01/02/2024, não havendo qualquer discussão acerca dessa licença. Em prosseguimento, em regra, a cessão ocorre sem ônus para a origem. Contudo, a depender do termo de cooperação firmado entre os órgãos, poderá ser: a) com ônus para a origem, b) com ônus para o destino ou c) com ônus para o destino mediante ressarcimento. Na situação apresentada nos autos, verifica-se que houve um conflito administrativo sobre a quem caberia a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da autora/agravante. Assim, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra, neste momento, a presença inequívoca da probabilidade do direito, dada a complexidade da controvérsia federativa envolvendo a cessão funcional entre Estados distintos, sem que se possa, de pronto, atribuir com segurança a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da autora/agravante. Registre-se que, não obstante a delicada situação pessoal e familiar noticiada nos autos, a liminar pretendida esbarra na vedação à atuação judicial substitutiva na esfera de discricionariedade administrativa entre entes federados, exigindo-se, para eventual concessão do provimento, ampla dilação probatória, a ser oportunamente produzida na instrução da demanda originária. Dessa forma, não se revela prudente, nesta fase recursal, a antecipação dos efeitos pretendidos, notadamente quando ausente prova inequívoca da titularidade do direito à remuneração diretamente imputável aos recorridos, tampouco sobre a ilegalidade da medida de retorno ao órgão de origem. Registre-se que esta decisão não representa juízo de mérito definitivo, limitando-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que poderá ser revisto por ocasião do julgamento colegiado do presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital